Tribunal: CARF
Processo: 14485.002398/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 28/02/2006
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito passivo da obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório e da ampla defesa, não gera nulidade do ato de lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE ARRECADAR MEDIANTE DESCONTO. CLF 59.
Constitui infração, deixar a empresa de arrecadar mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, conforme previsto no art. 30, Inciso I, alínea a, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
PROCESSOS CONEXOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RECURSO NEGADO. REFLEXO NA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Sendo negado provimento ao Recurso Voluntário que visou exonerar as obrigações principais, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória correlata, mantendo-se a exigência da respectiva multa.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002398/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.693 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
CRC-CENTRO DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 28/02/2006
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito
passivo da obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório
e da ampla defesa, não gera nulidade do ato de lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE ARRECADAR MEDIANTE
DESCONTO. CLF 59.
Constitui infração, deixar a empresa de arrecadar mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados, avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço, conforme previsto no art. 30, Inciso I,
alínea “a”, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
PROCESSOS
CONEXOS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS. RECURSO NEGADO. REFLEXO NA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA CORRELATA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Sendo negado provimento ao Recurso Voluntário que visou exonerar as
obrigações principais, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação
acessória correlata, mantendo-se a exigência da respectiva multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002398/2007-11
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002398/2007-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 233/242) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 14a Turma da DRJ/SPOI (e-fls. 207/226), que julgou improcedente
a impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.137.165-1 (e-fls. 2/9), Código de
Fundamentação Legal – CFL 59, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 28/02/2006
DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
OMISSÃO
Constitui infração a empresa deixar da arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados a seu serviço (Art. 30, I, "a", da Lei
8.212191).
INTIMAÇÕES. VIA POSTAL. ENDEREÇO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
SUJEITO PASSIVO.
As intimações, quando realizadas por via postal, devem ser encaminhadas para o
endereço do domicílio tributário do sujeito passivo (art. 23, do Decreto 70.235/72).
Lançamento Procedente
O lançamento foi motivado pelo fato da empresa deixar de arrecadar mediante
desconto das remunerações, as contribuições de segurados a seu serviço, conforme previsto no
art. 30, Inciso I, alínea “a”, da Lei n° 8.212/91, c/c art. 216, inciso I e alínea “a” do RPS –
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fl. 06 o contribuinte deixou de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados a seu serviço,
incidentes sobre pagamentos efetuados a título de PLR, no período 10/2002 a 02/2006.,
correlatas ao auto de infração DEBCAD 37.137.164-3.
A multa aplicada foi a prevista nos art. 92 e 102, da Lei 8.212/91, e nos artigos
283, I, alínea "g" e 373 do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, e correspondeu ao valor atualizado de R$ 1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco
reais e treze centavos), nos termos do art. 9% V, da Portaria Ministerial MPS n° 142, de
11/04/2007. Não ocorreram circunstâncias atenuantes ou agravantes da infração.
A empresa Tim Celular S/A, qualificando-se como incorporadora da Notificada,
apresentou impugnação tempestiva (e-fls. 20/38), contendo os seguintes tópicos:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002398/2007-11

1. Síntese da autuação
1.1. Conexão com a NFLD 37.137.164-3
2. Mérito - Regularidade do programa de participação nos lucros ou resultados — PLR -
insubsistência da NFLD 37.137.164-3
Cientificada da decisão de primeira instância em 15/09/2009 (e-fl.228), a
contribuinte interpôs em 05/10/2009 recurso voluntário (e-fls. 233/242), no qual alega em
síntese:
1. Conexão com a NFLD n.° 37.137.164-3
- que a presente autuação tem conexão ao desfecho da NFLD no 37.137.164-3;
- que os processos administrativos devem ser reunidos e julgados em
oportunidade única;
2. Da Nulidade da Autuação
- que o auto de infração seria nulo por ter sido lavrado contra pessoa jurídica
inexistente - CRC - Centro de Relacionamento com Clientes Ltda, que à época da fiscalização, já
tinha sido incorporada por Tim Celular S/A.
3. Da regularidade do programa de participação nos lucros ou resultados - PLR
- que o artigo 7o, inciso XI da CF prevê a desvinculação dos valores pagos a titulo
de participação nos lucros e resultados das verbas salariais recebidas pela empregado;
- que o objetivo do legislador está na criação de mecanismos de aprimoramento da
relação capital-trabalho, beneficiando os trabalhadores, sem onerar em demasiado os
empregadores;
- que a legislação infraconstitucional, responsável pela regulamentação dos
Programas de Participação de Lucros e resultados não poderia alterar a essência da norma
constitucional, que possui eficácia plena;
- que não existe qualquer previsão legal, que limite o direito das partes de
convencionar regras para a distribuição de lucros, dentro do anseio almejado pelo constituinte;
- que a inobservância de algumas formalidades previstas em lei não seria
suficiente para afastar a desvinculação do pagamento de PLR com as verbas pagas com
habitualidade ao empregado como contraprestação de seus serviços;
- que não se identifica qualquer irregularidade por parte da recorrente na
distribuição de seus lucros entre os seus empregados, uma vez que para todas essas distribuições
existe um correspondente acordo coletivo firmado entre a empresa recorrente e o sindicato
representante de seus empregados;
- que não há qualquer previsão na lei quanto à necessidade de existência de atas de
eleição de comissão dos empregados; editais de convocação; cartas de filosofia de remuneração;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002398/2007-11

formulários de auto avaliação; formulários de avaliação de performance; pedidos de
arquivamento dos acordos junto ao sindicato; e cartas de convocação de participação
endereçadas ao Sindicato
- que todos os pagamentos feitos a título de PLR observaram todas as regras
previstas nos instrumentos assinados com o sindicato;
- que os planos de PLR da recorrente estão em acordo com a legislação vigente,
não havendo que se falar em irregularidade destes instrumentos;
- que não há como ser mantido o entendimento do acórdão guerreado no sentido
de que os acordos foram firmados "a posteriori', sem que houvesse conhecimento prévio por
parte dos empregados;
- que as metas e objetivos foram, durante os anos em questão, essencialmente os
mesmos, razão pela qual foram e são amplamente conhecidas pelos empregados da empresa;
- que é irrelevante a data em que os acordos foram formalizados, porque seu
conteúdo sempre foi de inteiro conhecimento dos empregado;
- que o legislador não colocou a formalização prévia do regulamento entre os
requisitos objetivos para a caracterização da participação nos lucros ou resultados;
- que sendo as regras para a distribuição dos lucros dentro da recorrente de real
conhecimento por parte dos empregados, não há qualquer irregularidade na efetivação de
acordos coletivos posteriores à distribuição dos lucros.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Importa esclarecer, que embora não conste da impugnação pré-questionamento a
cerca da nulidade da notificação de lançamento por ilegitimidade passiva do recorrente, conheço
da alegação suscitada apenas em sede recurso voluntário em observância o disposto na alínea c
do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72 , tendo em vista que houve enfrentamento da matéria nos
tópicos 5.1 a 5.21 do acórdão recorrido.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002398/2007-11

(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Preliminares
Nulidade da Autuação
O recorrente sustenta que o auto de infração seria nulo por ter sido lavrado contra
pessoa jurídica inexistente - CRC - Centro de Relacionamento com Clientes Ltda, que à época da
fiscalização, já tinha sido incorporada por Tim Celular S/A.
Incialmente, deve-se considerar que, na data da lavratura do auto de infração, a
situação da incorporada perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil era
“paralisada”, conforme informação se verifica no tópico 5.19 do acórdão de primeira instância.
5.19. Às fls. 193/195, foram juntados os extratos das pesquisas realizadas nos sistemas
informatizados da RFB que apontam a incorporação da CRC- Centro de
Relacionamento com Clientes Ltda. pela Tim Celular S/A, bem como informam a atual
w situação cadastral da Incorporada. Cabe ressaltar, contudo, que os sistemas que tratam
especificamente das informações pertinentes às contribuições previdenciárias mostram
que o processo de baixa do CNPJ da Incorporada não se completou, ou nem se iniciou,
já que, de acordo com os mesmos, essa empresa encontra-se na situação "Paralisada".
Nesse caso, a meu ver, a Fiscalização não se equivocou em levar a incorporada a
figurar no pólo passivo da obrigação tributada ora sob exame, pois, para efeitos fiscais, nessa
data, a incorporada ainda existia perante a receita, e respondia pelas obrigações tributárias.
Em outro giro, verifica-se que quando da incorporação, a empresa TIM Celular
S/A (incorporadora) era a única sócia da Incorporada, razão pela qual o processo de
reorganização societária deu-se sem que houvesse o aumento de capital da Incorporadora.
Conforme relatado na decisão recorrida, havia uma confusão patrimonial entre a
Incorporada e a Incorporadora. No caso concreto existia uma única empresa, TIM Celular S/A,
que, por razões formais, detinha dois CNPJ.
5.11.O quadro societário da incorporada era composto por uma pessoa jurídica,
detentora da quase totalidade das quotas, e por uma pessoa física, que ocupava cargo de
decisão na sócia majoritária e, por delegação, o de gerente na incorporada.
5.12. Quando da incorporação, a empresa TIM Celular S/A (incorporadora) era a única
sócia da Incorporada, razão pela qual o processo de reorganização societária deu-se sem
que houvesse o aumento de capital da Incorporadora.
5.13. Os elementos que motivaram o lançamento foram obtidos nos livros e documentos
escriturados pela Incorporada os quais, por determinação legal, ficam na guarda da
Incorporadora.
5.14. Assim, embora todos os atos que compuseram o procedimento fiscal e que
culminaram com lavratura da presente NFLD tenham sido realizados com o nome da
incorporada, CRC- Centro de Relacionamento com Clientes Ltda., na verdade, quem
deles tomou ciência foi a empresa incorporadora, Tim Celular S/A, que, a partir da data
da incorporação passou a ser a responsável pelo pagamento de créditos tributários que,
originalmente, deveriam ter sido pagos, antecipadamente, pela Incorporadora
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002398/2007-11

(contribuinte), vale dizer, pagos sem o prévio exame da autoridade administrativa, nos
termos do artigo 150, §4°, do CTN.
5.15. A situação fática ora exposta evidencia claramente que, mesmo antes da
Incorporação, havia a confusão patrimonial entre a Incorporada e a Incorporadora, uma
vez que esta era a única sócia daquela, tanto é assim que o processo de reorganização
societária se deu sem aumento de capital e sem alteração das partes componentes do
quadro societário. Portanto pode-se afirmar, sem margem de erro, que, antes da
incorporação, havia uma única empresa, a TIM Celular S/A, que, por razões formais,
detinha dois CNPJ.
5.16. Como se vê, contra quem fosse feito o lançamento, a responsabilidade pelo
pagamento recairia, de uma forma ou de outra, sobre a TIM Celular S/A, seja pelo fato
de ela ser a única sócia ou, ainda, a sucessora, em face da incorporação.
Veja-se que a responsabilidade pelo pagamento de toda forma recairia sobre a
TIM Celular S/A, seja pelo fato de ela ser a única sócia ou, ainda, a sucessora, em face da
incorporação.
Não me parece que a autuação em uma ou em outra sociedade traz qualquer
prejuízo, seja processual, seja financeiro. Tanto é verdade, que a impugnação apresentada pela
autuada não traz qualquer alegação quanto à ilegitimidade passiva.
Acrescente-se que o domicílio tributário eleito pela Incorporadora é o mesmo da
Incorporada, e todas intimações foram recebidas no endereço Av.- Giovanni Gronchi, 7.143, 4o
andar, ou seja, a própria incorporadora tomou conhecimento do procedimento fiscal efetuado e
dos autos de infração lavrados, não havendo que se falar em qualquer cerceamento de defesa.
Nesse sentido, menciono a Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 8 de março
de 2013, assim ementada:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
ANULAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO
FORMAL OU MATERIAL.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício
do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
(...)
Dessa SCI, extraio o seguinte:
6. A primeira situação é a inexistência de nulidade ou anulabilidade do lançamento por
algum equívoco na identificação do sujeito passivo.
6.1. O art. 59 do PAF determina serem nulos os atos lavrados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Já o art. 60 dispõe que meras
irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidades, mormente quando
não influírem na solução do litígio.
6.2. A questão é definir o que são esses atos meramente irregulares. Utiliza-se o
conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello:
Atos irregulares são aqueles padecentes de vícios materiais irrelevantes,
reconhecíveis de plano, ou incursos em formalização defeituosa consistente em
transgressão de normas cujo real alcance é meramente o de impor a padronização
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002398/2007-11

interna dos instrumentos pelos quais se veiculam os atos administrativos. (in
Curso de Direito Administrativo, 29a ed., p. 478)
6.3. Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na identificação do
sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa nem o normal andamento do
processo administrativo fiscal, não há necessidade de se proceder a um novo
lançamento. Conforme Leandro Paulsen: (grifei)
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e objetivo. A
nulidade não decorre propriamente do descumprimento do requisito formal, mas dos
seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado constitucionalmente ao
contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição Federal. Isso porque as
formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não são um
fim, em si mesmas, mas um instrumento para assegurar o exercício da ampla defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe à autoridade administrativa ou judicial verificar,
pois, se tal implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falar-se do princípio
da informalidade do processo administrativo. (PAULSEN, Leandro. Constituição e
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 13a ed. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2011)
6.4. Citam-se exemplos (não exaustivos) de irregularidades que não ensejam
nulidade ou anulabilidade do lançamento:
a) erro na grafia do sujeito passivo ou do número de seu CPF ou CNPJ, desde que ele
esteja perfeitamente identificável.
b) efetuação de lançamento contra pessoa jurídica que tenha sido incorporada ou
fundida em outra pessoa jurídica, mas cuja identificação é possível. (grifei)
c) lançamento em que esteja incluído o nome de solteiro contra o autuado atualmente
com o sobrenome do cônjuge.
(...)

8.5. Quando há erro de fato o vício na identificação do sujeito passivo é formal, o
lançamento é anulável e portanto convalidável (ao menos teoricamente). A questão é:
necessita-se de um novo lançamento?
8.5.1. Se o sujeito passivo correto impugnou o mérito do ato, qualificando-se
adequadamente e exercendo na totalidade o direito de defesa, não há por que se
proceder a um novo lançamento. Basta consignar no processo a correta identificação
do sujeito passivo e dar andamento a ele, em prol da instrumentalidade das formas. O
ato está convalidado.
(...)
Conclusão
11. Em decorrência do exposto, conclui-se que:
a) Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
No caso dos autos, a própria Incorporadora, Tim Celular S/A, qualificou-se como
sujeito passivo na impugnação e exerceu amplamente seu direito de defesa. Não verifico
qualquer prejuízo à defesa, portanto não há porque se proceder a um novo lançamento.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002398/2007-11

A seguir colaciono alguns julgados, que versam sobre situação similar ao caso dos
autos:
Acórdão no 9303003.834 – 3a Turma
Sessão de 28 de abril de 2016
(...)
ERRO NA FIXAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA. INOCORRÊNCIA
O erro na sujeição passiva, regra geral, acarreta nulidade. Todavia, se na data da
lavratura do auto de infração, a situação da autuada perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil era ativa (CNPJ do Banco Cidade constava como "ativo não regular"),
aliado ao fato de que incorporada e incorporadora eram do mesmo grupo societário,
inclusive, com diretores em comum, não há nulidade no procedimento da Fiscalização
em levar a incorporada a figurar no pólo passivo da obrigação tributada, pois, para
efeitos fiscais, nessa data, a incorporada ainda respondia por suas obrigações tributárias.

Acórdão no 1401000.946 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 06 de março de 2013
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL. INOCORRÊNCIA.
O Fato de o auto de infração ter sido lavrado contra a empresa incorporada ou sucedida,
por si só, não acarreta a nulidade do processo por erro na identificação do sujeito
passivo, mormente quanto todos as intimações, termos e atos processuais são
cientificados a empresa incorporadora/sucessora e atendidos, inclusive a ciência do auto
de infração, não havendo qualquer prejuízo à defesa do contribuinte, mormente quando
a incorporação se deu dentro do mesmo grupo econômico.

Acórdão no 9101002.756 – 1a Turma
Sessão de 05 de abril de 2017
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002398/2007-11

Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito passivo da
obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório e da ampla defesa,
não gera nulidade do ato de lançamento.
Precedentes do TRF3, do STJ e do STF.

Acórdão no 1301003.465 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de outubro de 2018
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade sem prejuízo da parte.
Se a indicação do nome da empresa cindida (extinta por cisão total) ou incorporada não
acarretou qualquer distorção relevante dos fatos narrados no auto de infração, senão
suprimiu o exame de nenhum ponto importante quanto à constituição do crédito
tributário, tampouco prejudicou o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório
pela (s) empresa (s) sucessora (s), não há que se falar em nulidade do lançamento.
Não está eivado de nulidade o auto de infração lavrado em face de pessoa jurídica já
extinta por cisão total ou incorporação, mormente quando as empresas incorporadoras
responderam, em nome da incorporada, a todos os termos de intimação que a esta foram
dirigidos, bem como apresentaram impugnação ao lançamento e recurso voluntário
tratando, inclusive, de questões de fundo. Trata-se de mera omissão que, por não haver
causado prejuízo à defesa, sequer necessita ser sanada.
(...)
Considerando o disposto no artigo 60 do Decreto no 70.235, de 19727 e tendo em
vista que não restou demonstrada qualquer das hipóteses capazes de atrair a aplicação do art. 59
do mesmo diploma, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.
Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados incidentes sobre pagamentos efetuados a título de
PLR.
Na peça recursal a contribuinte traz uma série de aduções de mérito no que diz
respeito ao seu entendimento pela não incidência das contribuições sobre valores pagos a título
de PLR.
Tal ponto específico foi objeto de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD, Debcad no 37.137.164-3. relativo à obrigação principal sob o processo no
14485.002399/2007-57.
Importa esclarecer que, em se tratando de lançamento por descumprimento de
obrigação acessória vinculada a obrigação principal, como é o caso, a jurisprudência do CARF é
no sentido de ser justificável apenas a necessária apreciação do desfecho do julgamento do
mérito da autuação que apreciou a obrigação principal, tendo em vista que a decisão relativa à
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002398/2007-11

obrigação acessória está diretamente ligada a esse resultado (do julgamento do processo da
obrigação principal).
A sorte do presente auto de infração, está diretamente relacionada ao resultado dos
autos de infração de obrigações principais AIOP/NFLD lavrados sobre os mesmos fatos
geradores. Por esse modo, a solução do presente recurso, referente à exigência da obrigação
acessória, é a mesma daquela feita na NFLD, Debcad no 37.137.164-3.
Este colegiado teve a oportunidade de apreciar o recurso voluntário interposto no
processo principal na mesma sessão em que sucede o julgamento do recurso no processo em que
se questiona este auto de infração de obrigação acessória.
Por ocasião do julgamento do processo administrativo no 14485.002399/2007-57,
o Recurso Voluntário do contribuinte foi julgado improcedente, e o crédito lançado foi mantido
em sua integralidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 28/02/2006
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito passivo da
obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório e da ampla defesa,
não gera nulidade do ato de lançamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos Lucros
ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente ao
exercício a que se referem, já que devem constituir-se em incentivo à produtividade. As
regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço
adicional.
É obrigatório o arquivamento, na entidade sindical respectiva, do termo de acordo e
seus anexos, sob pena de violação da Lei no 10.101/2000.
Neste cenário, considerando que a recorrente infringiu o disposto art. 30, Inciso I,
alínea “a”, da Lei n° 8.212/91 e que a NFLD, Debcad no 37.137.164-3 foi julgada procedente, é
de se concluir pela manutenção da obrigação acessória reflexa em questão.
Do exposto voto por negar provimento ao recurso.

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.693 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002398/2007-11

Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital